Tribunal: TJDFT
Processo: 0702778-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702778-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL ALBERT SABIN LTDA AGRAVADO: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HOSPITAL ALBERT SABIN LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos Embargos à Execução, movidos em face de AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA., recebeu os embargos sem efeito suspensivo, por ausência de garantia do juízo, sem analisar a tutela de urgência requerida pelo agravante. O agravante sustenta que a decisão recorrida lhe causa prejuízos graves, pois a manutenção da execução está afetando diretamente a assistência hospitalar prestada a centenas de pacientes, em razão do bloqueio de valores essenciais à continuidade dos serviços. Aduz que o título executivo que embasa a execução é ilegítimo, pois não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, exigidos pelo art. 783 do CPC. Argumenta que o contrato de locação, isoladamente, não configura título executivo extrajudicial hábil para ensejar a execução direta. Defende que diversos valores incluídos na execução, como IPTU, taxa condominial, contas de água e esgoto, e serviços de ar-condicionado, foram cobrados sem comprovação documental ou em montantes divergentes dos efetivamente devidos. Aponta, ainda, que houve inclusão indevida de encargos como "aluguel de merchandising", não previstos no contrato assinado pelo fiador. Sustenta, ademais, que houve novação da dívida locatícia por meio de um segundo termo aditivo, no qual foram alteradas as condições da obrigação sem a anuência do fiador. Argumenta que, nos termos da Súmula 214 do STJ, o fiador não pode ser responsabilizado por modificações contratuais a que não anuiu. Colaciona jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a qual respalda a possibilidade de suspensão da execução em situações excepcionais, mesmo sem a prestação de caução, quando há sérias dúvidas sobre a validade do título executivo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que sejam cancelados e desfeitos os bloqueios bancários e demais atos constritivos e para que a execução seja suspensa até o julgamento final dos embargos. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada e pela concessão definitiva da tutela de urgência. Preparo regular (ID 68240814). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O agravante sustenta, em síntese, que o título executivo carece de certeza, liquidez e exigibilidade, apontando a existência de novação da dívida, excessos na execução e cobrança indevida de encargos acessórios. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a execução e cancelar medidas constritivas. Eis o teor da decisão impugnada: Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. De plano, cumpre destacar que a concessão de efeito suspensivo em embargos à execução exige via de regra a garantia do juízo, em consonância com a legislação processual que rege o tema - artigo 919, §1o, CPC . Confira-se, in verbis: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (grifamos). A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a suspensão da execução sem a garantia do juízo, desde que demonstrada, além da relevância da fundamentação sobre a inexigibilidade do título, a impossibilidade cabal de prestar a caução. Nesse sentido, precedente desta Oitava Turma Cível: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE GARANTIA. NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE MATERIAL. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos depende de prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução, nos termos do art. 919, § 1o do Código de Processo Civil. 1.1. A dispensa da garantia depende de demonstração inequívoca da relevância da argumentação dos embargos à execução, devendo a parte instruir o feito com provas que evidenciem a impossibilidade de prestar a garantia e demonstrem a insuficiência patrimonial. 1.2. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por si só, não implica a dispensa automática do oferecimento de caução. 2. Hipótese em que foram dois os fundamentos utilizados pelo juízo de primeiro grau para indeferir a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração: a ausência de oferecimento de caução e a inviabilidade de analisar a alegada inexigibilidade do título antes do contraditório. 2.1. A par de ser beneficiária da gratuidade de justiça, a agravante não logrou êxito em demonstrar sua alegada incapacidade patrimonial para prestar a garantia necessária ao deferimento do efeito suspensivo pretendido. 2.2. De mesma sorte, não se mostra possível a suspensão da execução baseada nas alegações expendidas pela embargante, no sentido da ausência de exigibilidade do título, na medida em que se mostra inviável a constatação da inexigibilidade em sede de cognição sumária, já que ausente substrato probatório mínimo apto a demonstrar a tese defendida pela agravante. 3. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória de antecipação de tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1880300, 0711948-86.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2024, publicado no DJe: 02/07/2024.) No caso em exame, não há comprovação suficiente da impossibilidade de prestar a garantia exigida. A mera alegação de comprometimento do fluxo de caixa do agravante, por si só, não é suficiente para afastar a exigência legal, devendo ser demonstrada efetiva incapacidade patrimonial de oferecer caução idônea. Ademais, os fundamentos expostos nos embargos à execução, embora relevantes, não afastam, de plano, os requisitos de exigibilidade, certeza e liquidez do título executivo. As alegações do agravante referem-se, essencialmente, a questionamentos sobre valores específicos, inclusão de encargos acessórios e supostas irregularidades na atualização da dívida, configurando, em sua maioria, discussão acerca de eventual excesso de execução. Ressalto que o contrato de locação configura título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, III, do CPC, sendo suficiente para embasar a execução, desde que demonstrados os valores em aberto. In casu, há documentos que apontam os valores devidos e os alugueis em atraso, sendo certo que eventuais ajustes ou exclusões de valores indevidos não afastam a exigibilidade da obrigação principal. Sublinho que até mesmo a tese defensiva relacionada a ocorrência de novação não é capaz de eximir o fiador da responsabilidade pelo pagamento dos alugueres até a devolução das chaves, importando, quando muito, na observância dos valores e obrigações inicialmente anuídos. De toda sorte, questões dessa natureza devem ser analisadas no curso dos embargos à execução, que é o meio adequado para discutir o montante exato da dívida, com exclusão de obrigações não constantes do contrato, acessórios não comprovados e eventuais abatimentos de valores pagos. Por fim, quanto ao pedido de desbloqueio dos valores constritos na execução, verifica-se que a matéria não foi submetida ao juízo de primeiro grau, obstando a análise pelo Colegiado, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Recordo que, caso o agravante entenda que o bloqueio é indevido, deverá impugná-lo tempestivamente nos próprios autos da execução, mediante a via processual adequada. Desse modo, nesse juízo de cognição sumária próprio do momento, não se vislumbra fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal, uma vez que não garantido o Juízo que permite o deferimento de efeito suspensivo em embargos à execução e nem demonstrada a excepcionalidade da hipótese que autorizaria a atribuição do pretendido efeito suspensivo, mesmo sem ter havido a garantia do juízo. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator